Tribunal: TJDFT
Processo: 0709217-08.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO DE VEÍCULO. SINISTRO. COBERTURA DE DESPESAS COM GUINCHO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte requerente/recorrente em face do acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar a parte requerida à restituição de valores, julgando improcedentes os demais pedidos.
2. O fato relevante. A parte requerente/recorrente, ora embargante, sustenta que houve omissão no que se refere à ausência de condenação da parte recorrida ao reembolso do valor de R$ 2.900,00, relativo ao serviço de guincho utilizado, uma vez que o Plano Diamante previa expressamente quilometragem ilimitada para reboque, cláusula que não foi considerada no julgamento. Além disso, alega que houve omissão quanto à análise do pedido de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão envolve a verificação de omissões e contradições no acórdão proferido por esta Turma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a parte requerente, ora embargante alegou falha na prestação de serviço decorrente da negativa de cobertura de sinistro e requereu o ressarcimento de despesas, em especial do valor de R$ 2.900,00 decorrente do serviço de guincho, assim como indenização por danos morais. Na sentença, houve a procedência parcial do pedido inicial, condenando a requerida/embargada à restituição de valores, porém rejeitou-se os demais pleitos apresentados. Inconformado, o embargante interpôs Recurso Inominado, que restou desprovido no acórdão, o qual confirmou a existência de falha na prestação do serviço, mas afastou a condenação ao ressarcimento do valor do guincho, bem como negou a indenização por danos morais. A controvérsia remanescente recai sobre eventuais omissões do acórdão quanto ao reembolso do valor do guincho e à análise do pedido de danos morais.
5. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
6. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração.
7. No caso em análise, o acórdão embargado, de modo claro, afastou o pleito de ressarcimento do valor despendido com o serviço de guincho, ao consignar que, conforme contrato de ID 69336626 e áudio de ID 69336616, o serviço de reboque estava fora do perímetro constante do contrato, no caso até 1000 km. Dessa forma, não há que se falar em omissão ou contradição quanto ao ponto, pois a negativa foi devidamente fundamentada na sentença e na parte final do item 7 do acórdão de ID 70335058.
8. Ausente, igualmente, omissão relacionada ao pedido de indenização por danos morais, uma vez que este foi expressamente analisado e afastado no item 9 do acórdão de ID 70335058.
9. Assim, não há que se falar em contradições ou omissões no acórdão embargado, uma vez que seus fundamentos estão claros e coerentes com as provas apresentadas nos autos.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de Declaração rejeitados.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.